Tribunal: STF
Processo: ADI 7819
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Ref.: Petições n. 150765/2025, 156000/2025 e 157920/2025

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Verde contra a Lei Complementar n. 1.274/2025 do Estado de Rondônia, que dispõe sobre “a criação do Programa Estadual de Regularização Ambiental Diferenciado da RESEX Jaci-Paraná”.

A Associação dos Produtores Rurais de Minas Nova - ASPRUMIN (doc. 56) e o Sindicato das Indústrias Frigoríficas do Estado de Rondônia - SINDIFRIGO (doc. 76), requereram o ingresso no feito como amicus curiae. Além disso, Ademilson Pavani apresentou pedido de habilitação nos autos como terceiro interessado (doc. 72).

É o relatório do essencial. Decido.

Considerando a pertinência entre a questão debatida nos presentes autos e os interesses das entidades solicitantes, com fundamento no art. 138 do CPC, no art. 21, XVIII, do Regimento Interno do STF e no § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, entendo que é o caso de admitir a Associação dos Produtores Rurais de Minas Nova - ASPRUMIN e o Sindicato das Indústrias Frigoríficas do Estado de Rondônia - SINDIFRIGO na condição de amici curiae. 

Indefiro, contudo, o pedido de habilitação como terceiro interessado de Ademilson Pavani, tendo em vista que o art. 7° da Lei 9.868/1999 veda expressamente tal possibilidade ao dispor que "não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade".

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O art. 7º da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2º do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado. 3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da Lei 20.805/2013 do Estado de minas Gerais em confronto com competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 5. Embargos de declaração da Associação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares – AFAPEMG e da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais – ACTRANS não conhecidos. Embargos de Declaração do Governador do Estado de Minas Gerais rejeitados (ADI 5774 ED-segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 2/4/2020).

Posto isso, admito o ingresso da Associação dos Produtores Rurais de Minas Nova - ASPRUMIN e do Sindicato das Indústrias Frigoríficas do Estado de Rondônia - SINDIFRIGO na condição de amici curiae e indefiro o pedido de habilitação como terceiro interessado de Ademilson Pavani.

Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator